Tribunal: STF
Processo: ARE 1326944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR. NÃO COMUNICAÇÃO AO RÉU DO DIREITO AO SILÊNCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
    Não há que se falar em nulidade quando o réu foi devidamente assistido por defensor público no decorrer da instrução e durante o depoimento em juízo. O defensor teve pleno acesso ao seu assistido para lhe orientar quanto à conveniência do direito ao silêncio, e se este não o exerceu, foi por mera discricionariedade. Além disso, presentes outros elementos probatórios.
    Conjunto probatório que demonstra a prática do crime de lesão corporal contra mulher, em situação de violência doméstica. Apelo provido em parte, excluída das condições do sursis a prestação de serviços à comunidade, por não ser a condenação superior a seis meses."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Preliminarmente, não se sustenta a nulidade suscitada pelo apelante. Nesse ponto, adoto os fundamentos lançados em parecer pela Procuradoria de Justiça às fls. 127/128 corno razões de decidir:
    'Preliminarmente, não se verifica qualquer nulidade processual. A não comunicação ao réu do direito ao silêncio em fase inquisitorial foi objeto de decisão interlocutória (fls. 61/62) na qual, acertadamente, o juízo a quo entendeu não ter havido qualquer prejuízo advindo da ausência da ressalva ao direito ao silêncio, posto que não houve confissão e que o depoimento do réu não fora utilizado para fundamentar a denúncia. Destarte, em observância ao princípio da conservação, extraído do art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconheceu a nulidade.
    Em apelação, suscitou-se novamente a questão da não advertência do direito ao silêncio - desta vez, no depoimento em juízo - para mais uma vez requerer a declaração de nulidade processual. Ora, levando-se em conta que o réu fora devidamente assistido por defensor público no decorrer da instrução, notadamente no momento do depoimento, é inconcebível imaginar dessa nulidade. O defensor teve pleno ácesso ao seu assistido para lhe orientar quanto à conveniência do direito ao silêncio, e se este não lhe fez uso, foi por mera discricionariedade.
    Reconhecer, em fase recursal, desta nulidade, após o pronunciamento judicial em decisão liminar, importaria em excessivo formalismo e verdadeiro benefício pela própria torpeza, pois não se pode conceber que o apelado não teria 'conhecimento' dessa reserva defensiva, uma vez que já a teria questionado judicialmente em momento anterior. Ademais, ainda que se entendesse pela nulidade desse(s) depoimento(s), a instrução probatória foi bastante para condenar o apelado com base em outros elementos, especialmente o depoimento das vítimas, que nesses casos, conforme sólido entendimento jurisprudencial, goza de especial valor probatório.'
    (...)" 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente